Tribunal: TJDFT
Processo: 0735892-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NULIDADE. AFASTAMENTO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. PEDIDO GENÉRICO DE REVISÃO DE CONTRATO. SUMULA 381/STJ. VEDAÇÃO. DIVIDA CONTRATUAL COMPROVADA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O contrato de cartão de crédito, a exemplo de outras espécies de negócio, se subsome ao conceito de relação de consumo definido pela conjugação dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e, como tal, goza de proteção do microssistema de proteção do consumidor.
2. O simples fato de determinada relação contratual se encontrar sob espectro de proteção do Direito Consumerista, não isenta o consumidor de, minimamente, expor, com o necessário cuidado e fidelidade às normas processuais aplicáveis, os fatos e fundamentos que garantiriam azo ao sucesso de sua pretensão.
3. Mostra-se deficiente a petição inicial que não apresenta, minimamente, os fatos e fundamentos que garantiriam azo à procedência dos pedidos de declaração de nulidade e de inexistência de dívida ou, ainda, de abusividade contratual.
4. Nos termos do enunciado sumular 381/STJ, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
5. A deficiência argumentativa, além de impedir a delimitação dos pontos controvertidos, prejudica, a reboque, a análise sobre as provas adequadas a resolução e, consequentemente, a distribuição do ônus de sua produção (incluindo aí a possibilidade de inversão – art. 6o, VIII, CDC).
6. Recurso conhecido e desprovido.